Tribunal: STF
Processo: RE 1589061
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 6):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA PELO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
    1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de R$ 20.000,00 em suas contas, correspondente à multa cominatória imposta em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial de nomeação do agravado em cargo público efetivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores referentes às astreintes impostas por descumprimento de obrigação de fazer pode ser executado de forma direta contra o ente público, sem submissão ao regime de precatórios.
III. Razões de decidir
3. O STF já firmou entendimento de que o cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública não se submete ao regime constitucional dos precatórios (Tema 45 da repercussão geral).
4. A imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação judicial tem natureza de medida coercitiva voltada à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 297 e 536 do CPC.
5. A recalcitrância do ente público em cumprir decisão judicial, mesmo após reiteradas intimações e prorrogações, legitima a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 9, fls. 9 e 10):

[...]
Assim, diante da peculiaridade da situação do Poder Público, a execução por quantia certa contra ele intentada possui arcabouço normativo próprio. Tal regramento específico tem como fundamento o fato de que os pagamentos realizados são despendidos pelo Erário, merecendo tratamento distinto a execução contra pessoas jurídicas de direito público, tendo em conta a imprescindibilidade de se adaptar as regras pertinentes à sistemática do precatório. 
[...]
A execução contra a Fazenda Pública tem seu regime jurídico disciplinado pela Constituição Federal (art. 100 e seguintes), que estabelece ser necessária a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor na hipótese de condenações ao pagamento de quantia certa.
[...]
Portanto, nota-se que o cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública está estruturado de forma a inviabilizar penhoras, apropriação ou expropriação de bens, bem como pagamento sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 
Reitera-se que o pagamento voluntário não é franqueado às entidades públicas, dado que estas estão sujeitas à disciplina do precatório, prevista no art. 100 da CF, devendo aguardar o momento próprio para pagar, em observância à ordem cronológica.
Desse modo, resta inviável qualquer possibilidade de determinação de bloqueio de valores das contas estatais para pagamento de astreintes sem a observância da sistemática dos precatórios.
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 12), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi determinado que o Estado de Alagoas nomeasse o recorrido em determinado cargo público, tendo sido fixada multa cominatória em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial, culminando no bloqueio de valores via Sisbajud.

O acórdão recorrido solucionou a controvérsia a partir da análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente o reiterado descumprimento de ordem judicial pelo ente público, a persistência da obrigação de fazer e a necessidade de utilização de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia foi, ainda, dirimida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente dos arts. 297 e 536 do Código de Processo Civil, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 1.499.680 AgR, Primeira Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.8.2024 – grifei).

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente